Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706419-32.2024.8.07.0018 RECORRENTE: VERA LÚCIA HONORIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. TIDEM. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DO DANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA INEXISTENTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA REFORMDA. 1. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário se restringe apenas às hipóteses de improbidade administrativa, de maneira que as ações de ressarcimento sobre recebimento indevido de gratificação no âmbito administrativo estão acobertadas pelo instituto da prescrição. 2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem – art. 1° do Decreto n° 20.910/1932. 3. Em consonância com o princípio da actio nata, certo é que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, sendo, portanto, o seu termo a quo. 4. É pertinente que se afaste a prescrição, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal, entre a data da ciência inequívoca do dano – constatação do vínculo empregatício – e a intimação da Apelada para ressarcimento dos valores recebidos indevidamente. 5. Não há que se falar em recebimento de boa-fé dos valores, quando devidamente comprovado que a Apelada optou com total anuência pelo regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM. Fato que atesta o recebimento de má-fé da gratificação e afasta também a hipótese de decadência, consoante o disposto no art. 54, caput, da Lei no 9.784/1999. 6. Recurso conhecido e provido. No especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, com vistas ao reconhecimento da prescrição, ao argumento de que teria transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a ciência inequívoca do dano e a propositura da ação judicial pelo Distrito Federal. Assevera que a ciência inequívoca do dano ocorreu em 10/5/2017 e a ação judicial foi proposta apenas em 18/8/2024, configurando lapso superior ao quinquênio legal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, a recorrente afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido teria afrontado os princípios da legalidade e da segurança jurídica ao admitir a suspensão indefinida do prazo prescricional durante a apuração administrativa de suposto débito funcional, iniciada em 2017, tendo a ação judicial sido ofertada apenas em 2024. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, e ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em tela, é imperioso reconhecer que a data da ciência inequívoca sobre o recebimento indevido de TIDEM se deu com a determinação de elaboração dos cálculos dos valores a serem ressarcidos, após a constatação do vínculo empregatício da apelada, nos autos do processo administrativo em 10.05.2017 – id. no 66936531, pág. 9. Assim, tendo em vista a intimação administrativa da Apelada em 03.09.2021 – id. no 66936531, pág. 26 – é pertinente que se afaste a prescrição, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal, entre a data da ciência inequívoca do dano e a intimação da apelada para ressarcimento dos valores recebidos indevidamente” (ID 68908039). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada contrariedade ao artigo ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027